Tribunal: TJMT
Processo: 1043543-84.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043543-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MICHELE BRUNO RAMIREZ - CPF: 737.696.221-20 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1043543-84.2022.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
MICHELE BRUNO RAMIREZ.

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL (FDE COORD PEDAGOG; SUB REG INTEGRAL; AULAS ADIC FUNC P E B; FDE ASSES PEDAGG). ACLARAMENTO DO IRDR Nº 6 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, JULG. 30/10/2025). TEMA 163 DO STF. ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra decisão que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da ilegalidade da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória percebidas pela servidora e de restituição dos valores descontados, sob o fundamento de que essas parcelas seriam consideradas no cálculo dos proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se incide contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias transitórias e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria da servidora, especificamente FDE COORD PEDAGOG, SUB REG INTEGRAL, AULAS ADIC FUNC P E B e FDE ASSES PEDAGG, à luz da legislação estadual, do Tema 163 do STF e do IRDR nº 6 do TJMT (com redação reformulada nos embargos de declaração julgados em 30/10/2025).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração no IRDR nº 6 (TJMT, julg. 30/10/2025) fixam tese no sentido de que verbas decorrentes de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, por serem transitórias e não incorporáveis, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, exceto quando legitimamente incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor.

4.

O STF, no RE 593.068 (Tema 163), determina que verbas não incorporáveis aos proventos não sofrem incidência de contribuição previdenciária, em respeito ao caráter contributivo do regime e à necessária correlação entre custeio e benefício.

5.

A legislação estadual (LC nº 266/2006, art. 15, § 2º; Lei nº 7.573/2001, arts. 4º e 5º) veda expressamente a incorporação das parcelas questionadas aos proventos de aposentadoria, qualificando-as como transitórias.

6.

Não há comprovação de que as verbas eventuais sejam consideradas no cálculo dos proventos, e a incidência da contribuição sobre parcelas sem repercussão previdenciária viola o princípio contributivo e configura tributação sem causa.

7.

A competência legislativa concorrente prevista no art. 149, § 1º, da CF/1988 não autoriza a instituição de contribuição previdenciária dissociada da repercussão no benefício.

8.

A conjugação do Tema 163 do STF com as teses atualizadas do IRDR nº 6 impõe o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas discutidas e assegura a restituição dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A contribuição previdenciária não incide sobre verbas transitórias e legalmente não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, conforme o Tema 163 do STF e as teses consolidadas no IRDR nº 6 do TJMT.

2.

É assegurada a restituição dos valores indevidamente recolhidos sobre tais verbas, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 3º, 149, § 1º; CPC, art. 985, I e II; LC Estadual nº 266/2006, art. 15, § 2º; Lei nº 7.573/2001, arts. 4º e 5º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163); STF, RE 870.947; TJMT, IRDR nº 6 (embargos de declaração, julg. 30.10.2025).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 163704412), que homologou o projeto sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003 e que, pelas normas estaduais aplicáveis, os valores recolhidos como contribuição previdenciária sobre os adicionais questionados seriam incorporados no cálculo relativo à concessão da aposentadoria, reconhecendo a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 163 do STF.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a matéria foi conhecida com Repercussão Geral e julgada pelo STF no Recurso Extraordinário 593.068, que fixou a tese de Tema 163, não havendo que se falar em inaplicabilidade.

Argumenta, ainda, que o entendimento deve uniformizar a interpretação judicial quanto à matéria, servindo como referência às decisões judiciais dos Tribunais de Justiça Estaduais.

Invoca precedentes do próprio Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá e da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que adotaram a orientação firmada pelo STF.

Os recorridos
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central do recurso consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, sobre especificamente os valores recebidos pela recorrente a título de FDE COORD PEDAGOG, SUB REG INTEGRAL, AULAS ADIC FUNC P E B e FDE ASSES PEDAGG.

Inicialmente, verifica-se que após a interposição do presente recurso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou os Embargos de Declaração no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 06), em 30/10/2025, reformulando as teses anteriormente fixadas.

Com efeito, o acórdão dos embargos de declaração no IRDR nº 6 fixou as seguintes teses:

"Tese 1 – As verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, §9º, da Constituição da República, exceto quando legitimamente reconhecida a incorporação desta parcela no patrimônio jurídico do servidor público efetivo;

Tese 2 – É assegurado aos referidos servidores públicos o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal."

Conforme dispõe o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), a tese jurídica fixada no IRDR deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 593.068 (Tema 163 de repercussão geral), fixou a seguinte tese: "
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
".

A decisão do STF fundamentou-se no caráter contributivo do regime previdenciário e no princípio da solidariedade, estabelecendo que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham repercussão em benefícios.

No caso em análise, as verbas sobre as quais incidem a contribuição previdenciária questionada pela recorrente possuem natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria, conforme se verifica da legislação estadual aplicável.

A Lei Complementar Estadual nº 266/2006, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estabelece expressamente em seu art. 15, §2º, que "
os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria
".

Quanto ao Subsídio de Regime Integral (SUB REG INTEGRAL), trata-se de gratificação de dedicação exclusiva fundamentada nos arts. 4º e 5º da Lei nº 7.573/2001, que expressamente
veda
a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria, conforme dispõe o art. 5º: "
O disposto nos arts. 3º e 4º cessará automaticamente quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria
".

Embora os recorridos aleguem que no Estado de Mato Grosso os descontos efetuados para servidores sem direito à integralidade efetivamente revertem em benefícios ao serem considerados na média aritmética das remunerações para fins de aposentadoria,
não
há comprovação nos autos de que as verbas em questão, de natureza transitória e expressamente não incorporáveis por disposição legal, sejam efetivamente consideradas no cálculo dos proventos de aposentadoria.

O princípio contributivo que rege o sistema previdenciário exige uma correlação entre contribuição e benefício. Permitir a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não geram reflexos nos proventos de aposentadoria violaria esse princípio, além de configurar tributação sem causa, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Ademais, o art. 40, §3º, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece que para o cálculo dos proventos de aposentadoria serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência. Contudo, isso não autoriza a cobrança de contribuição sobre verbas que, por expressa disposição legal, não se incorporam aos proventos de aposentadoria.

A competência legislativa concorrente dos Estados para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, prevista no art. 149, §1º, da CF/1988, não autoriza a criação de sistema que viole o princípio contributivo e a correlação entre custeio e benefício, princípios estruturantes do sistema previdenciário brasileiro.

Portanto, a sentença recorrida merece reforma para reconhecer a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria da recorrente, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 163 de repercussão geral.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e ,no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos pela recorrente a título de
FDE COORD PEDAGOG, SUB REG INTEGRAL, AULAS ADIC FUNC P E B
e
FDE ASSES PEDAGG
, bem como condenar os recorridos à restituição dos valores descontados no período
não
prescrito,
observada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Determino, ainda, que sobre valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 6 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025